Tribunal: TJPA
Processo: 0076920-06.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0076920-06.2015.8.14.0040
APELANTE: VANIA DE OLIVEIRA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PLEITO VISANDO O PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. PAGAMENTO INDEVIDO. VERBA INSTITUÍDA EM PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE COM FINALIDADE DIVERSA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO DA VERBA RECLAMADA SOMENTE POR LEI. PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL JÁ PAGO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REGULAMENTAÇÃO DE TAL ADICIONAL, CONFORME REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE INCUMBÊNCIA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os

Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período d
e doze
dia
s
aos
dezenove
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA,
19
de
abril
de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VANIA DE OLIVEIRA ARAÚJO
inconformada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
,

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4200006):

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 4º, III do Código de Processo Civil, exação que suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a autora interpôs a presente apelação, alegando, em suas razões recursais (id.4200008), que incentivo financeiro federal é repassado pela União aos Municípios, por meio da Portaria expedida pelo Ministério da Saúde de nº 674, de 03.06.2003, com efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2003, razão pela qual tem direito ao seu recebimento, pois além de sempre ter laborado na função de "agente de saúde", decorrente do programa de "Agentes Comunitário de Saúde", também há de se considerar a ordem cogente estabelecida pela norma invocada, acima citada, quando determina: "Art. 3º. Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde. § 1º. O valor do incentivo adicional de que trata esse artigo é de R$240,00 (duzentos e quarenta reais) por agente comunitário de saúde/ano".

Sustenta também que, consoante registrado pelas normas contidas nas Portarias elencadas, o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) recebe recursos federais, estaduais e municipais, sendo que, no âmbito federal, a Portaria nº 674/GM, de 03 de junho de 2003, estabeleceu dois tipos de incentivos financeiros vinculados à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, com destinações específicas: o "incentivo de custeio", destinado aos Municípios para a implantação e manutenção do programa, e o "incentivo adicional", destinado diretamente aos agentes comunitários.

Afirma, portanto, que a sentença de primeiro grau está equivocada, visto que o pedido exordial diz respeito apenas à verba que é destinada aos agentes de saúde, devendo ser reformada para que a autora receba o incentivo financeiro federal estabelecido por meio da Portaria nº 674 /GM, e, após tal data, conforme determinação expedida por meio da Portaria nº 650/06.

Defende ainda fazer jus ao adicional de insalubridade, asseverando que estava exposta de forma habitual a doenças infectocontagiosas quando executava as funções de agente comunitário de saúde, o que enquadraria sua atividade aos termos do Anexo 14 da NR 15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Sustenta que o adicional de insalubridade encontra-se previsto como direito social dos trabalhadores no art. 7º, inciso XXIII, da Constituição da República, e que, em consonância com as normas internacionais relativas ao trabalho, a CLT, em seu art. 189, determina que serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos de pagamento das verbas multimencionadas.

Subiram os autos, cabendo a mim a relatoria do feito.

No id. 4206398, recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 4665669.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e a apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se à questão relativa se a autora faz jus ao recebimento do
incentivo financeiro destinado aos agentes de saúde e ao adicional de insalubridade
.

In casu
, constata-se que a sentença afastou o pleito da autora por considerar que as verbas recebidas da União não têm natureza de remuneração, consubstanciando-se em repasse destinado ao custeio do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS, assim como considerou não haver respaldo legal para o pagamento de adicional de insalubridade no caso em julgamento.

Analisando a questão controvertida, entendo que não merece reproche a sentença ora vergastada pelas razões que passo a expor.

Em tal decisório, entendeu-se não se tratar
de remuneração, uma vez não ser possível sua instituição por meio de portaria.

Pois bem. Sobre o incentivo financeiro adicional, em que pese, em caso análogo, eu ter julgado de forma diversa, seguindo precedentes da Turma Julgadora da qual faço parte, meditando mais amiúde sobre o tema em questão, mudei o posicionamento antes adotado em razão dos fundamentos que passo a expor.

O incentivo financeiro adicional

previsto na Portaria n° 1.350/2002 do Ministério da Saúde se destina à promoção e incremento

de atividades relacionadas à área da saúde do Município, não constituindo verba remuneratória aos agentes comunitários de saúde, sobretudo porque tal numerário somente poderia ser instituído por meio de lei específica, na forma dos arts. 37, X, 61, § 1°, "c", e 169 da Constituição Federal.

Ou seja, o direito à verba pleiteada não poderia ser instituído por meio da portaria invocada, posto que se constituiria em ato ilegítimo, por afronta, repita-se, ao art. 37, X, da CF, que preceitua que a remuneração (aí incluída qualquer vantagem em pecúnia) dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Logo, somente Lei pode estabelecer verbas salariais e desde que haja prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesa de pessoal, não cabendo, portanto, ato infralegal do Ministério da Saúde

estabelecer verba salarial, sobretudo em relação a servidor municipal.

Outrossim, nota-se que o incentivo financeiro criado pela Lei 12.994/14, que incluiu os arts. 9º-C e 9º-D, na Lei 11.350/2006, visa fortalecer a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), não havendo qualquer ressalva em tais dispositivos a eventual incentivo adicional (ou 14º salário) destinado diretamente a estas categorias, senão vejamos:

Art. 9º-C. Nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto os parâmetros referentes à quantidade máxima de agentes passível de contratação, em função da população e das peculiaridades locais, com o auxílio da assistência financeira complementar da União. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º A quantidade máxima de que trata o § 1º deste artigo considerará tão somente os agentes efetivamente registrados no mês anterior à respectiva competência financeira que se encontrem no estrito desempenho de suas atribuições e submetidos à jornada de trabalho fixada para a concessão do piso salarial. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 3º O valor da assistência financeira complementar da União é fixado em 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial de que trata o art. 9º-A desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 4º A assistência financeira complementar de que trata o caput deste artigo será devida em 12 (doze) parcelas consecutivas em cada exercício e 1 (uma) parcela adicional no último trimestre. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 5º Até a edição do decreto de que trata o § 1º deste artigo, aplicar-se-ão as normas vigentes para os repasses de incentivos financeiros pelo Ministério da Saúde. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 6º Para efeito da prestação de assistência financeira complementar de que trata este artigo, a União exigirá dos gestores locais do SUS a comprovação do vínculo direto dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias com o respectivo ente federativo, regularmente formalizado, conforme o regime jurídico que vier a ser adotado na forma do art. 8º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

Art. 9º-D. É criado incentivo financeiro para fortalecimento de políticas afetas à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no
caput
deste artigo, é o Poder Executivo federal autorizado a fixar em decreto:
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

I - parâmetros para concessão do incentivo; e
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

II - valor mensal do incentivo por ente federativo.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

§ 2º Os parâmetros para concessão do incentivo considerarão, sempre que possível, as peculiaridades do Município.
(Incluído pela Lei nº 12.994, de 2014)

De igual forma, o Decreto n° 8.474, de 22 de junho de 2015, que regulamenta a Lei 12.994/14, bem como a Portaria 1.024, de 21 de julho de 2015, não destacam direitos especiais remuneratórios a tais profissionais.

Todavia, não obstante tais normas tratarem do piso salarial dos ACS e ACE, bem como do
incentivo financeiro
(IF) a ser repassado em 12 (doze) parcelas mensais, incluindo- se 1 (uma) parcela adicional no último trimestre de cada ano, não discriminam o direito a um
incentivo
adicional ou 14º (décimo quarto) salário a ser pago diretamente aos Agentes Comunitários de Saúde, tampouco que os recursos repassados a título de IF devam compor uma remuneração adicional e extraordinária.

Sendo assim, resta evidenciado que o
Incentivo Financeiro
(IF) é verba destinada aos Municípios para o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE, inexistindo qualquer vinculação a eventual adicional remuneratório de tais profissionais.

Em sentido semelhante, colaciono jurisprudências afins:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. I. Esta Corte Superior firmou entendimento de que as Portarias do Ministério da Saúde que disciplinam os incentivos financeiros adicionais têm o objetivo único de fixar a importância que o Ministério da Saúde deve repassar aos entes públicos com o intuito de incrementar ações e projetos direcionados à saúde da população. Por outro lado, as referidas Portarias não podem instituir vantagem pecuniária aos agentes comunitários de saúde, porquanto a concessão de aumento na remuneração ou de vantagens pecuniárias depende de expressa autorização legislativa, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal. II. Nessas circunstâncias, ao condenar o Município-Reclamado ao pagamento do incentivo financeiro adicional, o Tribunal Regional proferiu decisão que viola o art. 37, X, da Constituição Federal e que contraria a jurisprudência desta Corte Superior . III. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento .

(TST - RR: 3424320145150045, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 24/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL. Conforme precedentes desta Corte, a verba federal repassada aos municípios, denominada incentivo financeiro adicional, não é destinada à composição salarial dos agentes comunitários de saúde, mas, sim, ao incentivo para o custeio da implantação da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, razão pela qual deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral. APELO DESPROVIDO.

(TJ-GO - APL: 03468085720148090168, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 26/02/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL INSTITUÍDO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCENTIVO FINANCEIRO CRIADO PELA LEI Nº 12.994/14. AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À DESTINAÇÃO DIRETA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E AGENTES DE COMBATE À ENDEMIAS (ACE). PAGAMENTO INDEVIDO. 1. À luz dos arts. 37, X, 61, § 1º, II, \"a\", e 169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento aos servidores públicos somente poderá ocorrer mediante autorização prévia conferida por lei específica, sendo necessário, para tanto, a observância da dotação orçamentária e os limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Precedentes do TST. 2. O incentivo financeiro adicional criado pela Portaria nº 1.350/2002 do Ministério da Saúde, muito embora seja repassado aos fundos municipais de saúde em razão do número de agentes comunitários admitidos por cada ente federado, não constitui espécie remuneratória, mas verba destinada a melhoria, promoção e incremento da atividade desses servidores. 3. Não havendo expressa autorização legislativa, portanto, resta inviável o reconhecimento do incentivo financeiro adicional como vantagem pecuniária a ser paga aos agentes comunitários e saúde, com ou sem cunho salarial. 4. O incentivo financeiro criado pela Lei nº 12.994/14, que incluiu o art. 9º-D na Lei nº 11.350/2006, foi concebido visando o fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACS e ACE, contudo, não menciona em nenhum momento o direito a um incentivo adicional (ou 14º salário) destinado diretamente a estas categorias. 5. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-TO - AC: 00333473620198270000, Relator: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

No que tange ao alegado direito de recebimento de adicional de insalubridade, também não merece acolhimento esse pedido da recorrente, pois a tese de aplicação de norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE incidiria em transposição de regimes jurídicos de trabalho, o que é inadmissível, pois violaria o art. 39 da CF/88.

Ademais, analisando o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Parauapebas, observa-se, em seu § 1º do art. 85 que a regulamentação do adicional de insalubridade cabe ao Poder Executivo, via decreto, senão vejamos:

Art. 85. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substância tóxica, radioativa ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º
O percentual relativo aos adicionais tratados nesta Subseção será estabelecido em decreto de iniciativa do Poder Executivo
.

Assim, já sendo pago tal adicional no percentual de 20% (vinte por cento), conforme se depreende da petição inicial e documentos anexos, não cabe ao Poder Judiciário aumentar tal percentual, sob pena de invadir o mérito administrativo e violar o Princípio da Separação dos Poderes, e mesmo porque não se observa, na espécie, afronta à legalidade.

É caso, pois, de negar provimento ao presente recurso, porquanto inegável o acerto do decisório hostilizado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 19 de abril de 2021
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/04/2021